Tribunal: TJSP
Processo: 2255278-07.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LEI 13.918/2009. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO EXCEPCIONAL POR EQUIDADE. Acolhimento parcial da exceção de pré-executividade para expurgar os juros de mora previstos na Lei Estadual no 13.918/2009. Possibilidade de arbitramento dos honorários advocatícios na hipótese de acolhimento da exceção de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LEI 13.918/2009. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO EXCEPCIONAL POR EQUIDADE. Acolhimento parcial da exceção de pré-executividade para expurgar os juros de mora previstos na Lei Estadual no 13.918/2009. Possibilidade de arbitramento dos honorários advocatícios na hipótese de acolhimento da exceção de pré-executividade, ainda que parcial. Impossibilidade, no entanto, de fixação da verba honorária advocatícia em percentual sobre o proveito econômico, dada a notável simplicidade da tese apresentada, que cuida de juros de mora de há muito declarados inconstitucionais, nos termos dos critérios delineados pelo §3o do art. 85 do CPC. Excepcional fixação dos honorários pela regra da equidade, nos termos do §8o do mesmo dispositivo legal. Precedentes do STJ. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000067854
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2255278-07.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
SOLOTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferido o pedido de
sustentação oral por incabível, tendo sido deferida a preferência simples, deram
provimento ao recurso, V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2255278-07.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2255278-07.2019.8.26.0000
Agravante: Solotica Industria e Comercio LTDA
Agravado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Juiz: Daniel Ovalle da Silva Souza
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 16612
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. LEI 13.918/2009. ACOLHIMENTO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
ARBITRAMENTO.
POSSIBILIDADE.
FIXAÇÃO
EXCEPCIONAL
POR
EQUIDADE. Acolhimento parcial da exceção de pré-
executividade para expurgar os juros de mora previstos na
Lei
Estadual
no
13.918/2009.
Possibilidade
de
arbitramento dos honorários advocatícios na hipótese de
acolhimento da exceção de pré-executividade, ainda que
parcial. Impossibilidade, no entanto, de fixação da verba
honorária advocatícia em percentual sobre o proveito
econômico,
dada
a
notável
simplicidade da tese
apresentada, que cuida de juros de mora de há muito
declarados inconstitucionais, nos termos dos critérios
delineados pelo §3o do art. 85 do CPC. Excepcional
fixação dos honorários pela regra da equidade, nos termos
do §8o do mesmo dispositivo legal. Precedentes do STJ.
Decisão reformada. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
para reforma da r. decisão de fls. 140/143 dos autos originais que, em
execução fiscal ajuizada pela Fazenda do Estado de São Paulo contra a
Solótica Indústria e Comércio Ltda., acolheu a exceção de pré-executividade
para expurgar os juros de mora da Lei Estadual no 13.918/2009, determinando
a aplicação da Selic, sem, contudo, fixar a verba honorária advocatícia.
Inconformada, a agravante sustentou, em resumo, a
necessidade de fixação de honorários advocatícios relativamente à diferença
determinada pelos juros expurgados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2255278-07.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Dispensadas as informações, o recurso foi recebido,
processado com a atribuição de efeito suspensivo (fls. 14/15) e respondido a
fls. 18/53.
É o relatório.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra r.
decisão que deixou de fixar honorários advocatícios incidentes sobre a
diferença expurgada da execução em virtude do reconhecimento da
inconstitucionalidade dos juros de mora da Lei Estadual no 13.918/2009,
determinado a utilização da taxa Selic.
No caso em exame, embora o acolhimento tenha
ocorrido para expurgar os juros de mora da execução fiscal, tem razão a
recorrente quanto à necessidade de fixação da verba honorária advocatícia,
porque houve redução do montante exigido, em consonância com a orientação
que prevaleceu no C. Superior Tribunal de Justiça.
No julgamento do REsp 1185036/PE, Relator Min.
HERMAN BENJAMIN, j. 08/09/2010, em sede de recurso repetitivo, Tema
461, foi definida a seguinte tese:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
FAZENDA
PÚBLICA
SUCUMBENTE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
POSSIBILIDADE.
1. É possível a condenação da Fazenda Pública ao
pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da
Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade.
2. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa
parte, provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e ao art. 8o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2255278-07.2019.8.26.0000 -Voto no
4
da Resolução STJ 8/2008.”
Recentemente, este entendimento prevaleceu também
para a hipótese de acolhimento em parte da exceção de pré-executividade, em
que há extinção parcial da execução ou mesmo redução de seu valor:
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A
ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO
DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. EXTINÇÃO
PARCIAL DA DÍVIDA OU REDUÇÃO DO VALOR. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
CABIMENTO.
DECISÃO
RECORRIDA
EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
DESATUALIZADO.
DECISÃO
MANTIDA.
INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os
termos do Enunciado Administrativo no 3 aprovado pelo Plenário do STJ na
sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão
exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A decisão agravada se encontra em consonância com
a atual jurisprudência desta Corte quanto à possibilidade de fixação de
honorários de sucumbência na Exceção de Pré-Executividade que for
acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução, em homenagem
aos princípios da causalidade e da sucumbência. 3. A impugnação deve
indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na
decisão combatida, demonstrando-se que outro é o entendimento
jurisprudencial desta Corte, o que não se verifica no presente caso, pois os
precedentes indicados já se encontram superados.
4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz
de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão
agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo
do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus
próprios termos.
5. Em virtude do não provimento do presente recurso, e
da anterior advertência em relação à aplicabilidade do NCPC, incide ao caso
a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC, no percentual de 3% sobre o
valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso
condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2255278-07.2019.8.26.0000 -Voto no
5
artigo de lei.
6. Agravo interno não provido, com imposição de
multa.” (AgInt no AREsp 823.644/MT, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 06/09/2017).
No entanto, não é possível admitir a fixação dos
honorários de advogado com base no percentual sobre o proveito econômico
obtido, devendo ser adotado o critério da equidade.
Em recente julgado sobre o tema, assim decidiu o
Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
ACOLHIMENTO
DA
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ARBITRAMENTO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ART. 85, §§ 3o E 8o DO CPC/2015,
DESTINADA
A
EVITAR
O
ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO
OU
DESPROPORCIONAL. POSSIBILIDADE. (...) 5. A regra do art. 85, § 3o, do
atual CPC - como qualquer norma, reconheça-se - não comporta
interpretação exclusivamente pelo método literal. Por mais claro que possa
parecer seu conteúdo, é juridicamente vedada técnica hermenêutica que
posicione a norma inserta em dispositivo legal em situação de desarmonia
com a integridade do ordenamento jurídico. 6. Assim, o referido dispositivo
legal (art. 85, § 8o, do CPC/2015) deve ser interpretado de acordo com a
reiterada jurisprudência do STJ, que havia consolidado o entendimento de
que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba
honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20,
§ 3o, do CPC/1973 (atual art. 85, § 2o, do CPC/2015). 7. Conforme bem
apreendido no acórdão hostilizado, justifica-se a incidência do juízo
equitativo tanto na hipótese do valor inestimável ou irrisório, de um lado,
como no caso da quantia exorbitante, de outro. Isso porque, observa-se, o
princípio da boa-fé processual deve ser adotado não somente como vetor na
aplicação das normas processuais, pela autoridade judicial, como também no
próprio processo de criação das leis processuais, pelo legislador, evitando-
se, assim, que este último utilize o poder de criar normas com a finalidade,
deliberada ou não, de superar a orientação jurisprudencial que se consolidou
a respeito de determinado tema. 8. A linha de raciocínio acima, diga-se de
passagem, é a única que confere efetividade aos princípios constitucionais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2255278-07.2019.8.26.0000 -Voto no
6
da independência dos poderes e da isonomia entre as partes - com efeito, é
totalmente absurdo conceber que somente a parte exequente tenha de
suportar a majoração dos honorários, quando a base de cálculo dessa verba
se revelar ínfima, não existindo, em contrapartida, semelhante raciocínio na
hipótese em que a verba honorária se mostrar excessiva ou viabilizar
enriquecimento injustificável à luz da complexidade e relevância da matéria
controvertida, bem como do trabalho realizado pelo advogado. 9. A
prevalecer o indevido entendimento de que, no regime do novo CPC, o juízo
equitativo somente pode ser utilizado contra uma das partes, ou seja, para
majorar honorários irrisórios, o próprio termo "equitativo" será em si mesmo
contraditório. 10. Recurso Especial não provido.” (REsp 1789913/DF, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
12/02/2019, DJe 11/03/2019) - destaques acrescidos.
Como se vê, para assegurar a isonomia entre as partes, o
Superior Tribunal de Justiça adotou o posicionamento de que o juízo
equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela
ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do artigo 85, § 2o, do Código de
Processo Civil.
Além disso, expurga-se qualquer possibilidade de
violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como de
enriquecimento sem causa do patrono das partes litigantes.
No mesmo sentido é o posicionamento desta C. 13a
Câmara de Direito Público:
“AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - ICMS
Valor da causa inicialmente apontado de R$ 100.000,00 alterado para o
valor do débito fiscal que o autor pretende desconstituir (R$ 2.808.006,90)
em virtude de v. acórdão transitado em julgado que decidiu impugnação ao
valor da causa. Requerente que não recolheu as diferenças das custas,
ensejando a extinção do processo sem resolução do mérito (art. 290 do
CPC/2015). Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
Insurgência quanto ao importe dos honorários advocatícios fixados em valor
excessivo. Consideradas as peculiaridades do caso concreto, notadamente o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2255278-07.2019.8.26.0000 -Voto no
7
fato de que sequer houve discussão acerca do mérito da demanda, tendo
ocorrido o indeferimento da petição inicial, não há justificativa para fixação
da verba honorária em centenas de milhares de reais. Considerados os
critérios do art. 85, § 2o do CPC não é possível a manutenção do encargo
sucumbencial tão severo ao recorrente. Hipótese em que cabe a fixação dos
honorários por análise equitativa do juiz (art. 85, § 8o do CPC). Verba
honorária reduzida para R$ 20.000,00. R. sentença reformada quanto aos
honorários. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJSP; Apelação
1002243-47.2014.8.26.0053; Relator (a): Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
29/03/2017; Data de Registro: 10/04/2017).
É justamente a hipótese dos autos, que se revela
extremada, ensejando a aplicação da regra excepcional, uma vez que o
proveito econômico obtido com o acolhimento da exceção de pré-
executividade é elevadíssimo, pois a aplicação do percentual mínimo ao
montante de redução da execução fiscal supera a cifra de R$ 150.000,00,
quantia exorbitante se analisados os critérios do §2o do art. 85 do CPC.
Desse modo, considerando-se as peculiaridades do caso
em julgamento e a ausência de complexidade do processo (juros declarados
ilegais pela jurisprudência unânime), não há mesmo justificativa para fixação
da verba honorária em percentual sobre o proveito econômico, pois a cifra
resultante atingiria valor exorbitante, quantia muito desproporcional ao
trabalho realizado pelo profissional que atuou na demanda.
Com estes fundamentos, admite-se, excepcionalmente, o
arbitramento da verba honorária por equidade no montante de R$ 10.000,00
(dez mil reais), suficiente para remunerar condignamente o causídico da
excipiente-executada, em consonância com o disposto no art. 85, §2o, I a IV, e
§8o, do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2255278-07.2019.8.26.0000 -Voto no
8
Com tais considerações, respeitado o entendimento do
ilustre magistrado de primeiro grau, mister a fixação de honorários
advocatícios em virtude do acolhimento, ainda que parcial, da exceção de pré-
executividade, que acarretou a redução na execução fiscal, devendo, para
tanto, ser aplicado o critério da equidade, notadamente pela pacificidade da
tese dos juros ilegais acima da taxa federal aventada nos autos.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso de
agravo de instrumento.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator